Tribunal: CARF
Processo: 15374.909257/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.909257/2009-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.481 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de setembro de 2020
Recorrente
NOVATRANS ENERGIA S.A (INCORPORADORA: TRANSMISSORA
ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - TAESA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 13/02/2004
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA.
Encontra-se eivado de vício insanável o Acórdão que se fundamenta em
situação diversa da realidade fática dos autos.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, conhecendo, tão somente, da alegação de nulidade, em
acatar a preliminar suscitada e em dar-lhe parcial provimento, determinando a devolução do
processo à DRJ para que profira novo julgamento.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Carlos Alberto da Silva Esteves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.909257/2009-02
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.481 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.909257/2009-02

Relatório
O processo administrativo ora em análise trata do PER/DCOMP no
03067.51698.140906.1.7.04-9920, transmitido em 15/09/2006, cujo crédito teria origem em
recolhimento de COFINS efetuado a maior em 13/02/2004.
A compensação declarada não foi homologada, conforme despacho decisório (fl.
10), pelos seguintes motivos: "A partir das características do DARF discriminado
no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP".
Após ser intimada dessa decisão em 02/04/2009, a ora recorrente apresentou
tempestivamente Manifestação de Inconformidade (fl. 02/08), na qual não contestou a
inexistência do crédito, restringindo-se a postular que o débito objeto do PER/DCOMP sob
análise não existe, pois foi extinto por pagamentos e, por conseguinte, pede o cancelamento do
PER/DCOMP dos autos.
Em sequência, analisando as argumentações e os documentos da contribuinte, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juíz de Fora (DRJ/JFA) julgou
procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, por decisão que possui a seguinte
ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004 COMPENSAÇÃO
É nula a Dcomp transmitida para compensar débito de um período de
apuração com o pagamento efetuado para o mesmo fim.
Existindo o crédito declarado a compensação deve ser homologada.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
140/152), no qual alegou que o Acórdão recorrido equivocou-se, pois não foi pedida a
homologação do PER/DCOMP, mas o cancelamento do mesmo e o cancelamento da cobrança,
tendo em vista que o débito já havia sido quitado. Ao final, requer que seja reconhecido o erro do
Acórdão recorrido e, consequentemente, cancelado o PER/DCOMP e a respectiva cobrança.

É o relatório, em síntese.

Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.481 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.909257/2009-02

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
Como relatado, não há direito creditório envolvido na presente lide, portanto, está
dentro do limite de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do
RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, considerando-se o teor da
Manifestação de Inconformidade, do Recurso Voluntário e a competência legal deste Conselho,
tomo conhecimento parcial do recurso, tão-somente, no tocante à nulidade do Acórdão recorrido.
Embora a ora recorrente não tenha especificamente alegado a nulidade do
Acórdão da DRJ – Juíz de Fora, materialmente, o fez, tendo em vista que alegou que o Acórdão
vergastado errou ao estar em dissonância com o pedido autoral:

“Em vista desses fatos, os quais encontram amparo na documentação acostada
aos autos, sobretudo nos DARF que instruíram a defesa administrativa e na
DCTF retificadora, a Recorrente NÃO pleiteou, por ocasião da apresentação
da Manifestação de Inconformidade, a homologação da compensação, mas
SIM o imediato cancelamento o PER/DCOMP no 03067.51668.140906.1.7.04-
9920.”

Sendo assim, tratarei no presente voto essa questão como preliminar de nulidade.
Com efeito, da confrontação da Manifestação de Inconformidade e o voto
condutor do Acórdão recorrido, constata-se que ocorreu discrepância entre a realidade fática do
presente processo e a situação tratada no voto. Enquanto, em realidade, o Acórdão vergastado
analisou a liquidez e certeza do crédito pleiteado, o recurso apresentado, como afirmado pela ora
recorrente, se restringiu a tecer argumentos quanto ao débito e pediu o cancelamento do
PER/DCOMP transmitido.
Dessa maneira, o Acórdão recorrido, ao considerar, erroneamente, que a
contribuinte visava discutir o crédito, se afastou da única matéria constante na peça recursal e
deu provimento ao que não era parte do pedido.
Portanto, não há como negar que, por ter se baseado em situação diversa da
realidade fática dos autos, a motivação esposada no Acórdão recorrido encontra-se eivada de
vício insanável.
Por oportuno, ressalte-se que a instância julgadora de piso deverá observar o
disposto no art. 277, da Portaria MF no 430, de 09 de outubro de 2017, em relação às matérias de
sua competência.
Por fim, resta consignar que me foram distribuídos dois processos da ora
recorrente para relatar: o presente processo, PA no 15374.909257/2009-02, e o PA no
15374.911646/2009-90. Entretanto, os dois processos se referem ao mesmo PER/DCOMP,
consequentemente, ao mesmo Despacho Decisório, à mesma Manifestação de Inconformidade e
ao mesmo Acórdão recorrido. Este processo foi criado pelo SCC para albergar o crédito
reivindicado, enquanto o outro, se refere ao débito compensado. Esclareça-se que o
procedimento normal do Sistema é a criação de dois processos, como aqui ocorreu, contudo, em
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.481 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.909257/2009-02

caso de recurso, somente o processo de crédito deve ser transformado de virtual para digital para
seguir o rito do Decreto 70.235/72.
No caso sob análise, o processo no 15374.911646/2009-90 (débito) somente foi
convertido em digital para possibilitar a inscrição dos débitos em Divida Ativa, pois
equivocadamente não se havia sido constatada a apresentação do Recurso Voluntário pela
contribuinte.
Logo, considerando-se que há somente um Recurso Voluntário em discussão e
considerando-se que o processo de crédito é o processo principal, decido apensar o processo de
débito ao presente processo para tramitação em conjunto.
Assim, pelo exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso,
conhecendo, tão somente, a alegação de nulidade, acatar a preliminar suscitada e dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, determinando a devolução do processo à DRJ para que
profira novo julgamento.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital